Tribunal: TJMT
Processo: 1008979-48.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008979-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (IMPETRANTE), MAGNUM VIANA RIBEIRO - CPF: 037.065.841-82 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO
PACIENTE: MAGNUM VIANA RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delito pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008979-48.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO
PACIENTE: MAGNUM VIANA RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Roque Pires da Rocha Filho em favor de
MAGNUM VIANA RIBEIRO,
apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, malgrado responder por outro processo, pois ainda não há trânsito em julgado, de forma que é inidônea a fundamentação invocada, sendo possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a revogação da prisão cautelar. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida, consoante id. 165679655.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora
(id.
166354688).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
,

id. 167079178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO
PACIENTE: MAGNUM VIANA RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar do paciente, consistente na ausência dos requisitos da prisão preventiva.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante delito, em 18 de março de 2023, e posteriormente denunciado pelo crime de tráfico de drogas, consoante narra a inicial:

“(...) No dia 18 de março de 2023, por volta das 17h00min, na rua I, bairro Morada do Ouro, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado MAGNUM VIANA RIBEIRO foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe Raio 02 estava em patrulhamento tático pelo bairro Centro América, quando avistou o denunciado Magnum e o indivíduo Silvano Gradydison de Campos junto com uma criança, sentados na esquina de uma casa; no momento em que a guarnição se aproximou, ambos levantaram rapidamente deixando a criança sozinha, motivando a abordagem policial.

Procedida a busca pessoal no denunciado, foi localizado, em suas partes íntimas, um invólucro com 19 (dezenove) porções de substância análoga a cocaína e, no bolso do lado direito de sua bermuda, 03 (três) porções de substância análoga a maconha; já em poder de Silvano, foi apreendida 01 (uma) porção de substância análoga a maconha.

Em seguida, realizadas buscas no local, foi encontrada, no meio de um matagal, próximo ao denunciado, 01 (uma) balança de precisão, 08 (oito) porções de substância análoga a maconha, meia barra de substância análoga a maconha, 15 (quinze) porções de substância análoga a skank, 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de cocaína, 16 (dezesseis) invólucros utilizados para embalar entorpecentes, 01 (uma) arma branca e a quantia de R$ 111,00 (cento e onze reais) em espécie. (...)

O laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2023.105004-A01, acostado no ID. 114586936, concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material sólido, de tonalidade amarelara, na forma de pedra, com massa de 11,85 g (onze gramas e oitenta e cinco centigramas), e 19 (dezenove) porções de material sólido, de tonalidade branca, na forma de pó, com massa de 15,63 g (quinze gramas e sessenta e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 08 (oito) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de tablete, com massa de 103,34 g (cento e três gramas e trinta e quatro centigramas), 15 (quinze) porções de material vegetal, seco, descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 37,11 g (trinta e sete gramas e onze centigramas), e 01 (uma) porção de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de tablete, com massa de 408,80 g (quatrocentos e oito gramas e oitenta centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E, da Portaria n.° 344/ANVISA/MS. (...)

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia MAGNUM VIANA RIBEIRO, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 (...)”

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, consta que o Magistrado singular ao lhe impor a segregação cautelar, justificou a necessidade da medida, sobretudo pela considerável quantidade e variedade de droga e a reiteração criminal, consignando que:

“ (...)Portanto, satisfeitas as exigências legais e presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade quanto à prática do delito, HOMOLOGO a prisão em flagrante ora comunicada.

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes alguns dos requisitos para a decretação da prisão cautelar.

Os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa).

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

No caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos auto.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça, haja vista que foi apreendida elevada quantidade drogas, qual seja 08 porções e meia barra de substância análoga à maconha, 15 porções de substância análoga à skank de maconha, 01 pedra de substância análoga à pasta base de cocaína, 19 porções de substância análoga à cocaína, além de uma balança de precisão, 16 invólucros utilizados para embalar drogas, uma faca e R$ 111,00.

Tais fatos, neste momento, evidenciam a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar.

(...)

Sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o flagrado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua soltura a fortalecerá ainda mais, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes.

Ademais, em análise da Certidão de Antedentes Criminais emitida pelo Sistema SEC, verifica-se que o conduzido responde à ação penal de n. 1032124-64.2022.8.11.0002 pela suposta prática de tráfico de drogas.

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador José Frederico Marques: “Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussões danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública”. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3ª edição – 2ª tiragem, pág. 63).

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de MAGNUM VIANA RIBEIRO. (...)”

Com efeito, malgrado as alegações do impetrante, verifica-se que a decisão impugnada evidenciou, de maneira inconteste, a justificativa da prisão cautelar imposta ao paciente como garantia da ordem pública, sobretudo, para evitar a reiteração delitiva, uma vez que conforme destacado pelo magistrado, o paciente possui outro processo em andamento, pela mesma espécie de crime, inclusive obteve a liberdade provisória em agosto/2022, além da considerável quantidade e variedade de droga apreendida, sendo necessária a prisão preventiva para fins de resguardar a ordem pública,
razão pela qual merece ser mantida.

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que a periculosidade do acusado,
evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública
. A propósito: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa maneira, em consonância com o Parecer, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
, razão pela qual denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023